Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Havendo omissão parcial no acórdão, quanto à limitação temporal da responsabilidade solidária de uma das fornecedoras, impõe-se o provimento parcial dos embargos de declaração para, com efeitos modificativos, integrar o decisum embargado.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciada a matéria de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de Declaração do réu conhecidos e parcialmente providos.